Tribunal: TJSP
Processo: 1007108-62.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*CONTRATO – Transporte aéreo internacional – Aquisição de bilhetes aéreos desmembrados em três trechos (Recife/Brasília, Brasília/São Paulo e São Paulo/Miami) – "No-Show" em relação aos dois primeiros trechos nacionais, previamente comunicado à companhia aérea – Possibilidade de utilização somente do terceiro trecho, rumo ao destino internacional – Prática pretendida pelos demandantes que

Ementa:
*CONTRATO – Transporte aéreo internacional – Aquisição de bilhetes aéreos desmembrados em três trechos (Recife/Brasília, Brasília/São Paulo e São Paulo/Miami) – "No-Show" em relação aos dois primeiros trechos nacionais, previamente comunicado à companhia aérea – Possibilidade de utilização somente do terceiro trecho, rumo ao destino internacional – Prática pretendida pelos demandantes que importará em maiores ganhos pela demandada, que fica autorizada a comercializar os trechos nacionais – Desistência do embarque por parte da beneficiária da passagem adquirida pela coautora que não foi comunicada previamente à ré – Descabimento da pretensão de restituição do preço pago (pontos/milhagem + dinheiro) – Sentença reformada em parte – Ação parcialmente procedente - RECURSO PROVIDO EM PARTE.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000031597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007108-62.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A, são apelados LUCIANO ELIAS MAIELLO e NOEMI
CASSIANO DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47559-L
APEL.No: 1007108-62.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
APDOS. : LUCIANO ELIAS MAIELLO E OUTRA

*CONTRATO

Transporte
aéreo
internacional

Aquisição de bilhetes aéreos desmembrados em três trechos
(Recife/Brasília, Brasília/São Paulo e São Paulo/Miami)
“No-Show” em relação aos dois primeiros trechos
nacionais, previamente comunicado à companhia aérea

Possibilidade de utilização somente do terceiro trecho, rumo
ao destino internacional
Prática pretendida pelos
demandantes que importará em maiores ganhos pela
demandada, que fica autorizada a comercializar os trechos
nacionais
Desistência do embarque por parte da
beneficiária da passagem adquirida pela coautora que não
foi comunicada previamente à ré
Descabimento da
pretensão de restituição do preço pago (pontos/milhagem +
dinheiro)
Sentença reformada em parte
Ação
parcialmente procedente - RECURSO PROVIDO EM
PARTE.*
Trata-se
de
ação
de
tutela
cautelar
antecedente julgada pela r. sentença de fls. 166/10, nos
moldes do dispositivo que ora se transcreve: Ante o
exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, confirmada a tutela
antecipada de fls. 45/47, e condeno a parte ré a
restituir à autora NOEMI CASSIANO DE FREITAS, a quantia
de R$ 225,50, referente às taxas aeroportuárias, com
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir
da data do respectivo desembolso, bem como a ela
restituir 54.900 pontos, sem qualquer custo. Sucumbente,
condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em R$
1.000,00.
Apela, a demandada, alegando que não
praticou qualquer conduta ilícita, sendo perfeitamente
cabível o cancelamento automático de trechos em razão de
prática conhecida como “no show”, acrescentando que os
bilhetes aéreas adquiridas pelo demandante são denominada
como “passagem em bloco”. Nesse sentido, transcreve o
disposto no art. 223 do Código Brasileiro da Aeronáutica.
Salienta que, conforme divulgado, para a utilização de
somente um dos trechos da viagem, sem o uso do inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
basta que o passageiro comunique essa intenção para a
reativação do bilhete. Aponta a inexistência de danos
materiais, com a impossibilidade de restituição de taxas
contratuais e pontos/milhagem. Salienta a necessidade de
aplicação das regras pactuadas de cancelamento/reembolso
de passagens canceladas de forma imotivada e taxas,
devendo ser observados o tipo de passagem adquirida, o
período de solicitação de cancelamento e a multa
contratual a ser aplicada em razão desse fato. Ainda que
se entenda pela devolução de valores, assevera que o
reembolso pretendido somente será possível no montante
estabelecido no perfil de tarifa da passagem, que varia
de 50 a 90% do valos das tarifas, nos casos básicos
(“Promo, Light, Plus e Top”), não incidindo sobre as
tarifas promocionais.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.
Conforme descrição resumida dos fatos,
“pretendem os autores o deferimento de tutela de urgência
para que possam embarcar no aeroporto internacional de
São Paulo, em voo com destino a Miami. Apontam que
adquiriram passagens aéreas com destino a Miami, porem
para embarque na cidade de Recife, pois se tratava de
tarifa inferior àquela praticada para voo com saída de
Guarulhos, para o mesmo destino. Ocorre que em contato
com a parte ré teve noticia de que não poderia embarcar
no aeroporto de Guarulhos, sem utilizar os primeiros
trechos da viagem” (fls. 45).
Previamente
ao
embarque
previsto
(28/01/2020
fls. 20), os autores comunicaram à ré a
intenção de se valerem da situação de “No-Show”, de forma
a não utilizarem os dois trechos nacionais dos bilhetes
aéreos, só o fazendo com relação ao terceiro trecho,
compreendido entre São Paulo/Miami (fls. 14).
Em
mensagem
registrada
por
meio
do
“website” da demandada, o demandante LUCIANO MAIELLO
noticiou:
“Caros,
Fiz a Compra de 5 Bilhetes em classe
executiva, e descobri na hora de marcar o assento que
apenas o último trecho é praticado em classe executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estamos Falando de 2 idosos e 2 passageiros com caso
crônico de Trombose. Portanto gostaria de pedir No Show,
para os 2 primeiros trechos internos em econômica, uma
vez que a propaganda da passagem é feita de forma errada,
a opção foi em EXECUTIVA e a LATAM não tem assento nos
voos internos” (fls. 14).
Nos moldes da bem lançada decisão que
concedeu a tutela de urgência buscada, o MM. Juiz
entendeu não ser razoável “não se permitir que a parte
autora abra mão de embarcar no trecho inicial da
aquisição que fez Recife embarcando no aeroporto de
Guarulhos, onde teria que necessariamente fazer longa
conexão o intervalo é de 12 horas e 40 minutos entre os
voos exigindo a ré o embarque na cidade de Recife, sob
pena de perda dos demais trechos” (fls. 45).
E acrescentou:
“Veja-se
que
impedir
o
embarque
na
situação específica dos autos é, por parte da companhia
aérea, impor aos consumidores a perda do trecho desejado
em razão do não embarque em um dos trechos adquiridos, o
que, veja-se, é abusivo, caracterizando a prática de 'no
show'. Demais disso, a prática pretendida pelos autores
importará em maiores ganhos pela parte ré, que fica
autorizada a comercializar os trechos de Brasília-Recife
e Brasília-Guarulhos fls. 24/43” (fls. 46).
Consoante entendimento desta C. Câmara:
TRANSPORTE AEìREO - “No show” - Ação
indenizatória por danos materiais e morais - Cancelamento
de passagem aérea de trecho subsequente em razão do não
comparecimento do passageiro para embarque, no primeiro
trecho - Abusividade. Eì procedente a ação indenizatória
por danos materiais e morais, ajuizada por conta do
cancelamento de passagem aérea de trecho subsequente, em
razão do não comparecimento do passageiro para embarque,
no primeiro trecho, o que configura prática abusiva, seja
por configurar venda casada, seja por exigir do
consumidor vantagem manifestamente excessiva, o que se
entende dos art. 39, incs. I e V, ambos do Código de
Defesa
do
Consumidor
(...)
RECURSO
PROVIDO (Apel.
1000583-
95.2019.8.26.0003,
Rel.
Des.
NELSON
JORGE
JÚNIOR, j. 29/07/2019).
Ação indenizatória por danos morais e
materiais - Transporte aéreo - Cláusula no show -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aquisição de passagens aéreas por empresa que atua em
parceria comercial com a companhia aérea - Cadeia de
consumo evidenciada - Responsabilidade solidária da
agência de turismo correì responder por danos causados
aos passageiros - Inteligência dos artigos 7o, par.
único, 14, 25, §1o e 34, todos do CDC - Legitimidade
passiva da correì Decolar configurada - preliminar
rejeitada - Recurso da réì negado.
Ação indenizatória por danos materiais e
morais
-
Alegação
de
abusividade
na
politica
de
cancelamento de trechos subsequentes de itinerário aéreo
pelo não comparecimento dos autores - Cobrança de
penalidade de "no show" e diferença tarifária para
remarcação
Abusividade - Configuração de venda casada
e imposição de vantagem manifestamente excessiva ao
consumidor - Inteligência dos art. 39, I e V e art. 51,
IV, do CDC
Precedente do STJ - Responsabilidade
solidária das requeridas - Falha na prestação de serviços
caracterizada (...). Recurso dos autores provido em parte
e recurso da réì negado (Apel. 1006065-34.2018.8.26.0011,
Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, j. 03/05/2019).
No tocante ao acolhimento do pedido da
coautora NOEMI CASSIANO DE FREITAS, realizado em emenda à
inicial (fls. 100/102), de reembolso do valor pago pela
aquisição de bilhete aéreo para sua mãe CLARICE DIAS
CASSIANO DE FREITAS, no valor de R$225,20 (concernente às
taxas e/ou impostos, conforme tabela de fls. 36), bem
ainda do estorno das 54.900 milhas utilizadas para a
composição do preço, o reclamo recursal merece prosperar.
Ressalte-se que, na presente hipótese, é
irrelevante o motivo da desistência da viagem por parte
da progenitora da demandante, sendo incontroverso que o
bilhete não foi por ela utilizado.
Se a passageira desistiu da viagem e não
fez uso dos serviços e instalações aeroportuários, faz
jus ao reembolso do valor respectivo, desde que demonstre
que comunicou previamente à companhia aérea o fato, o que
não ocorreu.
Com efeito, somente na emenda à peça
inaugural, datada de 03/04/2020 posteriormente à data
da viagem -, a coautora postulou o reembolso do preço
para
a
aquisição
da
passagem
(pontos/milhagem
+
dinheiro).
Não
tendo
sido
justificado
o
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comparecimento da passageira na data aprazada da viagem,
a ré não pode disponibilizar o assento correspondente,
por desídia exclusiva da autora.
O pedido realizado em sede de emenda à
inicial, assim, não merece ser acolhido.
Confira-se:
Apelação Transporte aéreo nacional. Ação
de repetição de indébito. Sentença de rejeição dos
pedidos. Irresignação improcedente. Autor que adquire
passagens aéreas promocionais e que, em razão de suposto
problema de saúde, não comparece no ato do embarque.
Pretendida restituição do valor das passagens. Inadmissibilidade. Ausência de demonstração de
comunicação prévia à empresa aérea sobre o alegado
impedimento. Passagens aéreas em questão, de todo modo,
não dando direito ao cancelamento, por terem sido
adquiridas em caráter promocional e com o expresso alerta
dessa circunstância no ato da compra. Ausência de ilícito
no proceder da companhia aérea réì. Negaram provimento à
apelação (TJSP, Apel. 1012726-52.2019.8.26.0477, Rel.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, 19a Câmara de Direito
Privado, j. 23/11/2020).
Desta forma, reforma-se em parte a r.
sentença para julgar parcialmente procedente a ação.
Em razão da sucumbência reciproca, cada
litigante arcaraì com as custas e despesas processuais que
despendeu, devendo cada qual responder pelos honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em R$1.000,00, na
forma dos artigos 85, § 8o, e 86, “caput”, ambos do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte
ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL